Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE INVIABILIZADA. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ULTRA PETITA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM SISTEMA HOME CARE. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO JULGADO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
1. O direito à ampla defesa não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa. O indeferimento de medidas inúteis à solução da lide pelo MM. Juízo a quo é expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe são resguardados pelo artigo 370, do estatuto processual vigente.
2. A prolação de sentença ultra petita ocorre quando o juiz decide além dos limites da lide definidos na petição inicial, desrespeitando-se o Princípio da Congruência.
3. Cabe ao médico decidir e apontar o melhor tratamento para a cura ou melhoria das condições do paciente, por se tratar de profissional habilitado. Não compete à seguradora ou ao plano de saúde interferir no tratamento clínico a ser conferido ao paciente, sem que assuma responsabilidade por eventuais resultados insatisfatórios derivados da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde.
4. Conforme Anexo da Resolução COFEN 567/2018, técnico de enfermagem somente poderá atuar como auxiliar do enfermeiro no tratamento dos curativos e realizar curativos em feridas sob prescrição e supervisão do enfermeiro.
5. A demonstração nas razões recursais do inconformismo em relação à sentença, com invocação dos fundamentos de fato e de direito consonantes com os pedidos autorais feitos na petição inicial, afastam o reconhecimento da preliminar de ausência de impugnação específica do julgado e de afronta ao princípio da dialeticidade, alegadas pela parte nas contrarrazões.
6. A negativa da cobertura do tratamento médico, por si só, configura ato ilícito quando o tratamento do qual necessita o beneficiário é descrito e destacado por médico que acompanha o caso. Precedentes deste Eg. TJDFT. Conforme entendimento pacificado desta Corte de Justiça, ocorre o dano moral presumido (in re ipsa) nos casos em que há a negativa de prestação de serviço, em especial quando caracterizada a situação de urgência. Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade, deve este responder pelos danos causados ao beneficiário, bem como reparar tais danos mediante indenização.
7. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.